Tribunal: TJDFT
Processo: 0725697-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725697-49.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO TEIXEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: RAFAEL HEITOR DE ANDRADE, MARIA ALICE DE ANDRADE D E S P A C H O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, em sede de execução. Ocorre que, no referido feito, houve interposição de recursos precedentes, consoante denota a certidão id. 12827147, todos, distribuídos ao eminente Desembargador Fernando Habibe. Em princípio, trata-se de hipótese de prevenção, como preleciona o art. 81, do RITJDFT. Dessa forma, determino a redistribuição do presente agravo de instrumento ao eminente Desembargador Fernando Habibe, compensando-se futuramente. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator